Tribunal: TCU
Processo: 047.757/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação formulada sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratar empresa especializada em fornecimento, por demanda, de mobiliários para escritório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pela empresa K V Bezerra, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) - Campus de Vitória do Santo Antão, cujo objeto é a aquisição de mobiliário para escritório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho contido na peça 24 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) - Campus de Vitória do Santo Antão e à representante.